Tribunal: TJDFT
Processo: 0723667-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou ação rescisória por inépcia da petição inicial e inadmissibilidade do pedido, mesmo após intimação para regularização. O embargante sustenta omissão quanto à conversão do feito em diligência e à aplicação de multa, além de contradição na aplicação dos Temas 882 do STJ e 492 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao pedido de conversão do feito em diligência e à aplicação da multa; (ii) examinar se há contradição na distinção realizada entre o caso concreto e os Temas 882 do STJ e 492 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão a que se refere o art. 1.022, II, do CPC pressupõe ponto ou questão relevante não enfrentada; no caso, o acórdão embargado analisou expressamente os requisitos da petição inicial e a inadmissibilidade da ação rescisória.
4. A conversão do feito em diligência se revelou inadequada, pois a petição inicial sequer foi recebida, inexistindo formação válida da relação processual que autorizasse dilação probatória.
5. A aplicação da multa foi devidamente fundamentada no acórdão embargado, com base na inadmissibilidade manifesta da ação rescisória e no desprovimento unânime do agravo interno.
6. Não se configura contradição quando o acórdão realiza distinção fundamentada entre o caso concreto e os Temas 882 do STJ e 492 do STF, considerando peculiaridades dos condomínios irregulares no Distrito Federal.
7. Os embargos de declaração, sem indicação objetiva de omissão ou contradição, demonstram intenção protelatória, justificando a aplicação da multa de 3% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A distinção entre precedentes qualificados e o caso concreto, com base em peculiaridades fáticas e jurídicas, afasta alegação de contradição no julgamento.
2. A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir matéria já decidida, sem demonstrar omissão, obscuridade ou contradição, caracteriza abuso do direito de recorrer e justifica aplicação de multa por litigância protelatória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 1.026, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 882; STF, Tema 492.
(wi)